Tribunal: TJDFT
Processo: 0718611-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES MÚLTIPLOS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA QUANTIDADE DE AUMENTO MAIOR, DESDE QUE RAZOÁVEL. INVIÁVEL O PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE FALTA DE HABILITAÇÃO. CONFISSÃO DO RÉU. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO AO RÉU REINCIDENTE. INIVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE REQUERER HABILITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. Inviável o pleito de exclusão da agravante do artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, diante da confissão do réu de que não possuía habilitação.
2. Embora a existência de múltiplas condenações definitivas possa justificar maior exasperação da pena-base pelos maus antecedentes, o incremento deve ser razoável, não podendo coincidir com o patamar da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais.
3. Inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a reincidência do réu e os maus antecedentes, com fundamento nos artigos 44, incisos II e III, do Código Penal.
4. Embora a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente, além de possuir maus antecedentes com múltiplas condenações, portanto correto o estabelecimento do regime inicial no semiaberto (artigo 33 §§ 2o e 3o do CP).
5. A pena de suspensão do direito de dirigir deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.